Tribunal: TJBA
Processo: 8013647-51.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013647-51.2024.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RODOLFO BORGES BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s): ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CRIME AMBIENTAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
ofereceu Denúncia pela prática de crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e crime ambiental, conforme auto de prisão em flagrante, sendo que, na residência do investigado, foram encontrados 287,16g de maconha, R$13.600,00 em espécie, e um macaco prego em uma gaiola sem documentação lícita. A sentença condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e crime ambiental (art. 29, §1º, III, da Lei n. 9.605/98), fixando as penas em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa para o tráfico, e 7 meses de detenção para o crime ambiental, em regime inicial fechado devido à reincidência. O réu interpôs apelação criminal, requerendo, preliminarmente, a rejeição da denúncia por inépcia e ausência de justa causa. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a alteração do regime de cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a denúncia é inepta ou carece de justa causa; (ii) há provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação pelos crimes de tráfico de entorpecentes e crime ambiental; (iii) o crime de tráfico de drogas deve ser desclassificado para consumo pessoal; (iv) é aplicável a minorante do tráfico privilegiado; (v) o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado; (vi) a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direito; e (vii) o réu tem o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A preliminar de inépcia da denúncia e ausência de justa causa deve ser rejeitada, uma vez que a inicial acusatória atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, expondo o fato criminoso com suas circunstâncias, qualificando o acusado, classificando o crime e baseando-se em sólidos indícios de autoria e materialidade. Além disso, a superveniência de sentença condenatória prejudica o pleito de trancamento da ação penal por falta de justa causa ou inépcia da inicial.

4.
A autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) estão sobejamente demonstradas pelos autos de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo de exame pericial e depoimentos testemunhais dos policiais, que se mostraram firmes, consistentes e harmônicos, sendo aptos a fundamentar o juízo de condenação. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além do contexto da apreensão em mandado de busca e apreensão para investigação de tráfico, afastam a condição de usuário. O delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer das ações múltiplas previstas no tipo, como guardar ou manter em depósito, não exigindo o ato de comercialização.

5.
A autoria e materialidade do crime ambiental (art. 29, §1º, III, da Lei n. 9.605/98) estão demonstradas pela guarda em cativeiro de um macaco-prego, sem permissão da autoridade competente, conforme depoimentos dos policiais e termo de recebimento de animal silvestre do INEMA.

6.
A dosimetria da pena está em consonância com os elementos probatórios e ditames legais. A inaplicabilidade do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006) foi adequadamente fundamentada, pois o réu é reincidente específico em crime de tráfico e há elementos nos autos que indicam sua dedicação a atividades criminosas. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial mais brando. O direito de recorrer em liberdade foi negado e a prisão preventiva mantida em razão da reiteração delitiva e gravidade concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, MANTIDA A SENTENÇA EM SEUS INTEGRAIS CAPÍTULOS.

Tese:
"
1. A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa ou inépcia da inicial. 2. Os depoimentos de policiais envolvidos na ação investigativa possuem validade probatória, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo. 3. Para a configuração do crime de tráfico de drogas, a prática de qualquer dos núcleos do tipo, como guardar ou manter em depósito, é suficiente, sendo dispensável a flagrância do ato de fornecimento. 4. A reincidência específica em crime de tráfico e a dedicação a atividades criminosas impedem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial mais brando."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
, e §4º, e art. 28, §2º; Lei n. 9.605/98, art. 29, §1º, III; Código Penal, art. 69 e art. 59; Código de Processo Penal, art. 41.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8013647-51.2024.8.05.0039
, provenientes da Comarca de Camaçari/BA, figurando como Apelante
RODOLFO BORGES BARBOSA DE SOUZA
, e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
.
E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.